Tribunal: STF
Processo: HC 184889
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 541.768/CE), assim ementado (eDOC 2, p. 1):
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática.
    2. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes).
    3. Na presente hipótese, o paciente foi condenado a uma pena total de 16 anos de reclusão. Está dentro dos limites da razoabilidade, portanto, o prazo de 19 meses desde a distribuição do recurso de apelação (17/4/2018) até a presente data.
    4. Ademais, a Desembargadora relatora do recurso informa que o feito está sob análise pelo Ministério Público estadual para oferecimento de contrarrazões e parecer desde 7/11/2019, o que sugere a proximidade do julgamento do recurso.
    5. Ordem denegada. 
    A petição inicial contém a seguinte ementa:
    INJUSTIFICADA DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, - MAIS DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE PROCESSUAL E DA RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – PARACER DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REDUZ A PENA PARA 10 (DEZ) ANOS). 
    Busca-se a expedição de alvará de soltura ante o alegado constrangimento ilegal consubstanciado em excesso de prazo na prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni iuris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, especialmente sobre o histórico do andamento processual do recurso de apelação no processo criminal 0011407-95.2016.8.06.0164, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para o julgamento do recurso. 
    Após, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente